Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715881-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA, CBO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação civil pública no 0708604-27.2025.8.07.0012, que indeferiu a tutela de urgência requerida em face de ÓTICA IMPERATRIZ LTDA. O agravante sustentou, em síntese, que a agravada, na condição de estabelecimento óptico, estaria anunciando, ofertando, promovendo e agendando exames de vista ao consumidor, em afronta aos Decretos no 20.931/1932 e no 24.492/1934. Requereu a reforma da decisão agravada, para que a agravada fosse compelida a se abster de anunciar, ofertar, divulgar ou realizar exames de vista, indicar profissionais ou estabelecimentos para esse fim e manter consultório, equipamentos ou estrutura destinada à prática desses atos, sob pena de multa diária. Por meio da decisão de ID 8375470, foi deferida parcialmente a tutela recursal, para determinar que a agravada se abstivesse, até ulterior deliberação, de anunciar, ofertar, promover, divulgar ou agendar exame de vista, por qualquer meio, bem como providenciasse a retirada de eventual publicidade ativa com esse conteúdo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que sobreveio sentença de mérito no processo principal, por meio da qual o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA em face de ÓTICA IMPERATRIZ LTDA, nos seguintes termos: “a) DETERMINAR que a requerida se abstenha, definitivamente, de: (i) anunciar, ofertar, promover, divulgar ou agendar exames de vista, por qualquer meio, inclusive redes sociais, sítios eletrônicos, aplicativos de mensagens, fachada, cartazes, banners, panfletos, placas ou quaisquer outras peças publicitárias físicas ou digitais; (ii) manter, em seu estabelecimento ou em suas dependências, consultório, sala de exames, câmara escura ou equipamentos destinados à realização de exames de vista, ainda que ocupados por terceiro; (iii) indicar profissional, médico oftalmologista ou optometrista, para realização de exames de vista, quando tal indicação envolver vantagem comercial não estendida aos demais clientes, direcionamento exclusivo, distribuição de cartões ou vales que assegurem consultas gratuitas, remuneradas ou com redução de preço, ressalvada a orientação genérica desacompanhada de benefício comercial; (iv) comercializar lentes de grau sem apresentação de prescrição válida, assim entendida aquela emitida por médico oftalmologista regularmente inscrito no CRM ou por optometrista qualificado em nível superior por instituição de ensino regularmente reconhecida pelo Estado, nos termos da modulação dos Embargos de Declaração da ADPF 131. b) FIXAR multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento de quaisquer das obrigações acima, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de reiteração. c) DECLARAR que a publicidade veiculada pela requerida em suas redes sociais e na fachada de seu estabelecimento, ofertando "exame de vista" a preços promocionais, configura publicidade enganosa, nos termos do art. 37, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. d) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de: (i) imposição de contrapropaganda (art. 56, XII, CDC); (ii) aplicação das multas administrativas previstas nos arts. 42 e 20 dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34.” Diante da superveniência da sentença, constata-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão interlocutória impugnada foi substituída pelo pronunciamento definitivo de mérito proferido nos autos de origem, não subsistindo interesse recursal no exame da tutela provisória anteriormente indeferida. Eventual insurgência contra o conteúdo da sentença deverá ser deduzida pela via recursal própria. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro prejudicado o recurso e não conheço do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora